Tribunal: TJMT
Processo: 1041982-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041982-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, mantendo a sentença de origem, julgou parcialmente procedente pedido em Ação de Arbitramento de Honorários, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a escritório de advocacia em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços. Os aclaratórios pretendem atribuir efeitos infringentes ao julgado, alegando omissões e contradições quanto à quitação dos honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e

(ii) saber se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a quitação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando não demonstrada a existência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações recursais, inclusive quanto à validade do termo de quitação, à inexistência de cláusula contratual específica e à legitimidade do arbitramento judicial de honorários.

5. O intento recursal revela mero inconformismo com a decisão, não sendo identificável qualquer vício passível de correção.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. São incabíveis embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 3. Termo de quitação genérico e desvinculado de causas específicas não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o; Estatuto da OAB, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 1041982-31.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos por ambas as partes.

O
BANCO BRADESCO S/A sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabelecia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento.

Ainda, afirma que a decisão proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
cláusula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes, a qual prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada o contrato, bastando, para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta também a existência de omissão sob o argumento de que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo a instituição financeira, comprovaria a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

Assevera que também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não foi observado no caso em comento.

Além disso, alega que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda, pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID. 314979397,
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Advogados Associados em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Arbitramento de Honorários, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao escritório de advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando ainda honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) saber se o escritório de advocacia tem direito ao arbitramento judicial dos honorários, diante da ausência de estipulação contratual específica para hipótese de rescisão unilateral;

(iii) saber se o valor arbitrado pela sentença atende aos critérios legais de equidade e proporcionalidade; e

(iv) saber se são devidos honorários recursais e como deve ser aplicado o índice de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide por considerar suficientes os elementos constantes dos autos, notadamente em causas de direito e devidamente instruídas por prova documental.

4. Comprovada a inexistência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral, é legítimo o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

5. A sentença observou os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, arbitrando valor compatível com a natureza da causa, o trabalho desempenhado e a complexidade da demanda, sendo indevida a majoração ou minoração pleiteada.

6. Mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, com majoração para 15% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

7. Aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal. 4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CC, arts. 320, 406, §1o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11, 20; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

Contudo, no caso versado, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação interposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023)”
(Id. 305309384).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese”,
bem como que
“o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”
(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 301741862), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
”
(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar o processo e a atuação do escritório de advocacia em nele para arbitrar os honorários em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025